Tribunal: STF
Processo: RHC 212367
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no Habeas Corpus 700.839/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    A defesa alega, em síntese, que "a decisão de primeiro grau havia determinado a realização de exame criminológico para posterior apreciação do pedido de progressão de regime. Após sua realização e seu conteúdo amplamente favorável ao Paciente, referido exame criminológico deixou de surtir qualquer efeito para fins de progressão de regime, eis que a decisão de primeira instância fixou retroativamente como data-base para futura progressão, o requisito objetivo (27/07/2020), em consonância ao art. 112, LEP.".



    Interposto agravo de execução penal, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso "para reconhecer que o termo inicial para fins de progressão ao regime aberto é a data em que o Agravado implementou o último requisito (de ordem subjetiva), qual seja 28/12/2020, devendo o magistrado determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.".



    A defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça afirmando, em linhas gerais, "constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, relativo à fundamentação inidônea que concluiu pela alteração do marco da progressão de regime para a data de juntada do exame criminológico aos autos. Asseveram que fixar o exame criminológico como requisito subjetivo e data-base da progressão de regime ofende o princípio da reserva legal. Ponderam o histórico exemplar do paciente que, em agosto de 2020, já ostentava atestado de bom comportamento carcerário. Defendem que deve ser considerada como marco inicial a data do cumprimento do requisito objetivo - 27/7/2020 ou a data do Boletim Informativo - 11/8/2020. Na hipótese de este Tribunal considerar cumprido o requisito subjetivo apenas com o exame criminológico, sustentam que a data-base seja 23/11/2020, pois, o marco referente a 28/12/2020 corresponde [à] data em que o Diretor Técnico da Penitenciária agrupou os exames para protocolo nos autos - o que evidentemente não se confunde com a data da realização do exame pelo Psicólogo JOSÉ CARLOS FERRUCI, CRP 06/43408-6.". 



    Requereu, no mérito, "a concessão da ordem, para que seja considerada a data do cumprimento do requisito objetivo o marco inicial para a próxima progressão do paciente (27/7/2020). Subsidiariamente, pugnam pela consideração do dia em que emitida a certidão de bom comportamento carcerário (11/8/2020) ou do dia em que realizado o exame criminológico (23/11/2020).".



    Por decisão monocrática da lavra do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, o habeas corpus não foi conhecido, pois "verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo a quo para a progressão ao regime aberto é a data em que o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último implementado com a conclusão definitiva do exame criminológico favorável em 28/12/2020, após a data em que adquiriu o lapso temporal exigido.".



    Irresignada, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no Habeas Corpus 700.839/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, requerendo: "A) Seja considerada a data do cumprimento do requisito objetivo como data-base para a próxima progressão de regime do Paciente (27/07/2020); B) Subsidiariamente, em caso de entendimento pela definição da data-base a partir do requisito subjetivo, que seja considerado como marco temporal atingido a data do Boletim Informativo que certificou o bom comportamento e ausência de faltas disciplinares do agravante (11/08/2020); C) Ainda subsidiariamente, caso a data-base seja definida na realização do exame criminológico, de rigor o conhecimento para que seja considerada a data de sua efetiva realização (23/11/2020).". 



    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, que negou provimento ao Agravo Regimental, consoante se infere da ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO (REQUISITO OBJETIVO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2015), para estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime. 



    2. Destaca-se, portanto, que o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 



    3. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo. 



    4. Assim, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC 620.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). 



    5. Vale salientar que a conclusão favorável do exame não pode ser fragmentada, uma vez que é necessário o trabalho em conjunto da equipe técnica designada para a sua confecção, o que, no caso dos autos, é observado nos pareceres do psicólogo e da assistente social, respectivamente exarados em 23/11 e 9/12/2020, bem como nos relatórios dos Diretores, emitidos em 10/12 e 28/12/2020. 



    6. Assim, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo a quo para a progressão ao regime aberto é a data em que o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último implementado com a conclusão definitiva do exame criminológico favorável em 28/12/2020, após a data em que adquiriu o lapso temporal exigido. 



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "a impossibilidade de utilização do exame criminológico para fixação de marco temporal para fins de progressão de regime; a inexistência de fundamentação relacionada ao cumprimento de pena e fixação do exame criminológico como marco temporal para a progressão; o momento de finalização do exame criminológico se dá a partir de sua realização por profissional competente (psicólogo) e não no momento do mero agrupamento de documentos pelo diretor penitenciário.".



    Por fim, pleiteia que: "(i) Que seja considerada a data do cumprimento do requisito objetivo como data-base para a próxima progressão de regime do Paciente. (ii) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que a data-base deve ser a data do cumprimento do requisito subjetivo, de rigor a consideração desta como marco temporal atingido pela data do Boletim Informativo (11/08/2020) que certificou o bom comportamento e ausência de faltas disciplinares do Paciente. (iii) Por fim, caso Vossas Excelências entendam que deve ser considerada como data-base a data do requisito subjetivo consistente na realização de exame criminológico, de rigor que seja considerada a data da realização do exame criminológico (23/11/2020), e não a data de sua juntada aos autos.".



    É o relatório. Decido.



    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a irresignação não merece prosperar. 



    Cinge-se a questão, conforme relatado, à fixação do marco inicial a título de progressão de regime. 



    Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2015), para estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime. 



    Outrossim, cabe destacar que, para o entendimento sufragado pelo STF e seguido por esta Corte superior, o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 



    Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo. 



    Assim, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC 620.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). 



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Vale salientar que a conclusão favorável do exame não pode ser fragmentada, uma vez que é necessário o trabalho em conjunto da equipe técnica designada para a sua confecção, o que, no caso dos autos, é observado nos pareceres do psicólogo e da assistente social, respectivamente exarados em 23/11 e 9/12/2020 (e-STJ, fls. 40-42), bem como nos relatórios dos Diretores, emitidos em 10/12 e 28/12/2020 (e-STJ, fls. 44-45). 



    Assim, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo a quo para a progressão ao regime aberto é a data em que o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último implementado com a conclusão definitiva do exame criminológico favorável em 28/12/2020, após a data em que adquiriu o lapso temporal exigido (acórdão de e-STJ, fls. 108-110).



    Nesse contexto, portanto, não se constata flagrante ilegalidade que possa ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. 



    É como voto.



    A instância antecedente considerou como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo estabelecidos no art. 112, da Lei de Execução Penal. Daí porque, no caso, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.". 



    A defesa, contudo, pretende que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo, o que não encontra amparo na legislação de regência e em julgados desta SUPREMA CORTE: HC 200.387/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2021; RHC 203.692–AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021; HC 202.318/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2021; HC 180.151/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020; e HC 174.654/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019. 



    No tocante ao requerimento de "reconhecimento da carência de fundamentação na fixação do exame criminológico como marco temporal para fins de progressão de regime", também não merece prosperar. É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o tema. Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Por fim, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que "a conclusão favorável do exame não pode ser fragmentada, uma vez que é necessário o trabalho em conjunto da equipe técnica designada para a sua confecção, o que, no caso dos autos, é observado nos pareceres do psicólogo e da assistente social, respectivamente exarados em 23/11 e 9/12/2020, bem como nos relatórios dos Diretores, emitidos em 10/12 e 28/12/2020.". A data-base para progressão ao regime deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo, o qual deve ser atestado por meio do relatório conjunto de avaliação do exame criminológico (HC 208.218/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 04/11/2021). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente